Tribunal: TJES
Processo: 0025976-17.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025976-17.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANTIDA A SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.
2.
Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista, estabelece três critérios para a gradação da multa:
(i)
a gravidade da infração;
(ii)
a vantagem auferida e
(iii)
a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um:
(iv)
a extensão do dano causado aos consumidores.
3.
Hipótese em que, ponderando as peculiaridades da situação examinada, entendo, tal qual o MM Juiz de piso, que se mostra não apenas possível, como devida, a redução da multa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4.
Devida a manutenção da sentença que reduziu a multa administrativa para o patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025976-17.2015.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que acolheu parcialmente os Embargos à Execução opostos em face da Execução tombada sob o nº 0037198-49.2013.8.08.0024, para reduzir a multa administrativa para o patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em suas razões recursais o Município/Apelante pugna pela reforma da sentença para que seja mantida a multa aplicada em sede administrativa, argumentando ter sido a mesma fixada de acordo com os parâmetros objetivos estabelecidos na legislação municipal aplicável à hipótese.

Subsidiariamente, em não sendo acolhidas as teses anteriores, pugna pelo reconhecimento da sucumbência mínima e atribuição dos ônus sucumbenciais exclusivamente à Apelada.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do Apelo.

Pois bem. O Município requer a reforma da sentença para que seja mantida a multa aplicada em sede administrativa – no valor de R$ 200.546,33 (duzentos mil, quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos) –, argumentando ter sido a mesma fixada de acordo com os parâmetros objetivos estabelecidos na legislação municipal aplicável à hipótese.

A hipótese dos autos (aplicação de multa por Órgão de Proteção ao Consumidor – PROCON) tem sido enfrentada com muita frequência pelos Tribunais pátrios, dada a repetição de fatos como os descritos nestes autos de processo.

O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista, estabelece três critérios para a gradação da multa:
(i)
a gravidade da infração;
(ii)
a vantagem auferida e
(iii)
a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um:
(iv)
a extensão do dano causado aos consumidores.

Destaca-se, ainda, que a multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico com vistas a conscientizar o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos.

Assim sendo, ponderando as peculiaridades da situação examinada, entendo, tal qual o MM Juiz de piso, que se mostra não apenas possível, como devida, a redução da multa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nos seguintes termos fundamentou o MM Juiz de piso:

“Compulsando os autos, verifico que consta cópia dos processos administrativos que culminaram na aplicação das multas infracionais. Observo que as reprimendas pecuniárias foram fixadas de acordo com o que preveem o art. 57 do CDC e os arts. 36 e seguintes do Decreto Municipal 11.738/2003, com as alterações que lhe foram introduzidas pelos Decretos 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.393/2006, e em atenção à gravidade da infração cometida, à vantagem auferida e à condição econômica do fornecedor.

A gravidade da infração foi aferida em conformidade com o art. 37 do Decreto Municipal 11.738/2003, que a classifica em quatro grupos, segundo sua natureza e seu potencial ofensivo. A embargante nos PA’s n° 0266/2007 e 038/2008 foi enquadrada no grupo III, item 25, já no PA n° 642/2009 foi enquadrada no grupo III, item 21 e no PA n° 520/2008 no grupo III, item 17, assim discriminados:

GRUPO III

17. realizar prática abusiva (art. 39).

21. deixar de restituir ao consumidor quantia indevidamente cobrada pelo valor igual ao dobro do excesso (art. 42, parágrafo único);

25. deixar de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor

descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (art. 55, § 4º).

A vantagem auferida foi classificada como individual, como estabelecem o art. 38, alínea ‘d’, e o art. 40, § 5º, ambos do Decreto Municipal 11.738/2003, enquanto a condição econômica da embargante, por ausência de demonstrativo de seu faturamento, foi considerada no valor de R$ 5.000.000,00 no PA n° 642/2009, R$ 2.000.000,00 nos PA’s n° 038/2008 e 520/2008, e R$ 201.000,00 no PA n° 0266/2007.

Em seguida, o agente público prolator da decisão administrativa passou à dosimetria da multa, tendo a pena-base sido fixada de acordo com o Decreto Municipal 11.738/03, e alterações posteriores, dentro dos limites previstos no art. 57 do CDC, levando-se em conta a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, e ainda, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração cometida pela embargante, tudo fundamentadamente.

Em seguida, foi indicado que não havia fator atenuante. O valor encontrado sofreu a incidência de fator de reajuste de 0,56 (zero vírgula cinquenta e seis), na forma do art. 40, § 6º, do Decreto Municipal 11.738/2003, com as alterações feitas pelo Decreto 12.939/2006.

Entretanto, in casu, em que pese a dosimetria das multas ter sido fundamentada na legislação vigente e dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, entendo que não foram respeitados pela Administração os requisitos da razoabilidade e da proporcionalidade em relação aos processos administrativos n° 642/2009, 038/2008 e 520/2008.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constitui desarrazoada e desproporcional a multa que, de tão elevada, assume natureza confiscatória, bem como aquela que, de tão irrisória, acaba por perder sua natureza educativa e intimidatória, enfraquecendo, assim, a autoridade do Estado (RE 1.793.305-ES, STJ, DJe 11/03/2019).

Após analisar detidamente as decisões administrativas, entendo que os valores arbitrados são desproporcionais, pois, apesar da gravidade das infrações e de o embargante ser um dos gigantes do seu seguimento, a vantagem auferida foi ínfima.

Deste modo, a fixação do valor da multa deve guardar uma relação proporcional e razoável com a extensão da lesão, a gravidade da infração e o faturamento da sociedade empresária, respeitando os limites legais, conforme parágrafo único, art. 57 do CDC (não inferior a 200 e não superior a 3.000.000 de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência/Ufir).”

No mesmo sentido assim já entendeu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – MULTA – ANULAÇÃO AFASTADA - REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. 2. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. No caso dos autos, observo que a multa, muito embora legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista não ser o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado. 4. Entendo que a redução da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível nº 0007064-58.2021.8.08.0024, Relator: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 31/05/2023)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DA MULTA EM ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Ação anulatória de multa imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor (PROCON). 2. As multas aplicadas pelo PROCON devem atender à razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, sobretudo, o montante aplicado em comparação com a infração cometida. 3. Caso concreto em que o valor da multa, por excessivo, foi corretamente reduzido, em consonância com julgados semelhantes do e. TJES. [...] (TJES, Apelação Cível nº 0008806-55.2020.8.08.0024, Relator: ARTHUR JISÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 30/11/2022)

Por fim, o Município pugna
pelo reconhecimento da sucumbência mínima e atribuição dos ônus sucumbenciais exclusivamente à Apelada.

Mais uma vez, entendo que não assiste razão ao Apelante, porquanto não há que se falar em sucumbência mínima do Município no presente caso, considerando que o valor da multa aplicada na seara administrativa foi reduzida judicialmente em cerca de 94% (noventa e quatro por cento).

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso e a previsão do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento) para a parte Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.